Tribunal: STM
Processo: 7000569-49.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 183 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da intervenção mínima e da insignificância depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 183 do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na ausência de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas nos autos não caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Precedentes do STF.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/10/2024 A
10/10/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000569-49.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: ELIANO PAULINO SILVA
ADVOGADO(A): RAIMUNDO BORGES PEREIRA (OAB DF8390)
ADVOGADO(A): ELIANO PAULINO SILVA (OAB DF63691)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO, MANTENDO INALTERADA A DECISÃO PROFERIDA NOS
AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000159-88.2024.7.00.0000
(EVENTO 8 DO RE), QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO
DEFENSIVO, À LUZ DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000569-49.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: ELIANO PAULINO SILVA
ADVOGADO(A): RAIMUNDO BORGES PEREIRA (OAB DF8390)
ADVOGADO(A): ELIANO PAULINO SILVA (OAB DF63691)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO DO
TEMA 183 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STF.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento pela inexistência de
repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade, da intervenção mínima e da
insignificância depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais. Tema 183 do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa,
com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na ausência
de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas
nos autos não caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que
apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para
o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Precedentes do STF.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno, mantendo inalterada a
decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000159-88.2024.7.00.0000
(evento 8 do RE), que negou seguimento ao apelo extremo defensivo, à luz do art. 1.030,
inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.
7000569-49.2024.7.00.0000
40001365459 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 10 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela Defesa o ex-Sd
Ex ELIANO PAULINO SILVA, em causa própria, contra a Decisão da Presidência desta
Corte Castrense, prolatada em 9 de agosto de 2024. Na ocasião, negou-se seguimento ao
Recurso Extraordinário (RE) nº 7000159-88.2024.7.00.0000 (evento 8 do RE), com fulcro
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (CPC) c/c o art. 6º, inciso IV,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, nos autos do Inquérito Policial
Militar (IPM) nº 7000328-12.2019.7.11.0011, em Decisão exarada em 27 de agosto de 2020,
o douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM rejeitou a
exordial acusatória formulada pelo Parquet das Armas em desfavor do Recorrente, sob o
entendimento de atipicidade do fato, restando ausente o requisito objetivo previsto na alínea
"a" do art. 30 do CPPM, indispensável para inaugurar a Ação Penal, com fundamento no art.
395, inciso III, do Código de Processo Penal comum c/c o art. 3º, alínea “a”, do
CPPM (evento 62 do IPM).
Intimado em 27 de agosto de 2020 (evento 63 do IPM), o Ministério Público
Militar interpôs Recurso em Sentido Estrito (RESE), autuado sob o nº 7000731-
83.2020.7.00.0000.
Em suas razões recursais, o Parquet Militar pugnou pela reforma da Decisão
rechaçada, com intuito de que a Denúncia ofertada fosse recebida por esta Corte.
Em contrarrazões, a Defesa constituída pugnou pela manutenção da Decisão
hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 1, arq. 2, do RESE).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo desprovimento do
Recurso ministerial com a manutenção íntegra da Decisão vergastada (evento 6 do RESE).
Em sessão virtual realizada de 15 a 18 de março de 2021, o Plenário desta Corte
Superior Castrense, por maioria, conheceu e deu provimento ao mencionado Recurso
ministerial para, desconstituindo a Decisão atacada, receber a Denúncia oferecida em
desfavor do Recorrente como incurso no art. 163 (recusa de obediência) c/c o art. 80, ambos
do CPM, por 66 (sessenta e seis) vezes, determinando a baixa dos autos para o regular
prosseguimento do feito (eventos 27 e 29 do RESE).
Em 26 de agosto de 2021, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000097-
14.2021.7.11.0011, em sessão de julgamento ocorrida em 26 de agosto de 2021, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército Brasileiro, por maioria, julgou improcedente a
denúncia formulada pelo Parquet das Armas, por atipicidade das condutas, e absolveu o
Recorrente nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM (evento 60 da APM).
7000569-49.2024.7.00.0000
40001365459 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformado, o Parquet das Armas interpôs recurso de Apelação (AP),
autuado sob o nº 7000725-42.2021.7.00.0000.
Na sessão de julgamento virtual realizada de 5 a 7 de dezembro de 2022, esta
Corte Castrense decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar defensiva, de não
conhecimento do apelo ministerial, por falta de amparo legal. No mérito, por maioria,
decidiu dar parcial provimento ao recurso do órgão ministerial para, reformando a sentença
questionada, condenar o Recorrente à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de
detenção, como incurso no art. 163 do CPM c/c o art. 71 do CP comum; sem o benefício
do sursis, por expressa vedação legal; com o direito de recorrer em liberdade e com o regime
prisional aberto para o cumprimento da sanção (evento 28 da AP).
Irresignada, a Defesa constituída opôs o recurso de Embargos Infringentes e de
Nulidade (EMB), autuado sob o nº 7000187-90.2023.7.00.0000.
Em sessão virtual realizada de 20 a 23 de novembro de 2023, o Plenário desta
Corte Superior Castrense, por maioria, deu provimento parcial aos referidos Embargos
Infringentes para, mantendo a condenação nos termos do acórdão embargado, tão somente
conceder o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do CPM,
mediante as exigências previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", e com a
obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo da execução (evento 30 dos
EMB).
Insatisfeito, o Recorrente, em causa própria, interpôs Recurso Extraordinário
(RE), autuado sob o nº nº 7000159-88.2024.7.00.0000, com fundamento no art. 102, inciso
III, alínea "a", da Constituição Federal de 1988. (evento 1 do RE).
A Presidência desta Corte negou seguimento ao Apelo Extremo, com supedâneo
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em 9 de agosto de
2024 (evento 8 do RE).
Novamente, em face do inconformismo, o Recorrente, em 23 de agosto de
2024, interpôs o presente Agravo Interno.
Em suas razões recursais, a Defesa aduz, em síntese, que a Decisão
agravada, ao afirmar que o recurso extraordinário não preencheu o requisito da repercussão
geral, usurpou a competência da Suprema Corte.
Em complemento, sustenta que o pleito reveste-se de repercussão geral, com
densidade constitucional, do que decotamos o seguinte trecho, in verbis:
"[...] A discussão travada neste feito tem potencial para repetir-se em inúmeros processos,
sendo certo que em cada um deles estará em pauta a apontada violação às garantias
constitucionais e convencionais quanto à inobservância ou ofensa aos princípios
constitucionais que tendem a degradar, potencialmente, o Estado Democrático de Direito,
sendo in casu, a afronta aos princípios do devido processo legal, da individualização da pena
e do juiz natural, portanto, questões de suma importância para deliberação dessa Suprema
Corte.
[...]
7000569-49.2024.7.00.0000
40001365459 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desta feita, a decisão recorrida não se lastreou na aplicação da sistemática da repercussão
geral, providência que seria irrecorrível, mas sim de um juízo de admissibilidade recursal
implementado exclusivamente pelo MM Ministro Presidente, sendo que a negativa de remessa
da insurgência macula a competência do STF [...]".
Alega, ainda, a Defesa que o princípio do juiz natural foi violado e que não se
trata de ofensa reflexa à Constituição.
A Defesa conclui seu arrazoado pugnando que:
"[...] o Recurso Extraordinário possa ser admitido, sendo determinado o seu processamento
para o Superior Tribunal Federal para, ao final, seja provido o Recurso Extraordinário
interposto pelo Agravante.
02. caso não reconsidere, que seja o presente Agravo Interno submetido à apreciação do
Plenário do STM, com fundamento no artigo 118, § 2º, do Regimento Interno desta egrégia
Corte Militar, com a finalidade de que ao prover este Agravo Interno seja admitida a subida
ao Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. [...]".
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS (evento 9), manifestou-
se pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente Agravo Interno defensivo.
Tendo em vista que não houve retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na
reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme relatado, o Agravante pretende submeter à análise desta Corte a
decisão da lavra desta Presidência, proferida nos autos dos Recurso Extraordinário (RE) nº
7000159-88.2024.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento ao Apelo Extremo
defensivo (evento 8 do RE), com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de
Processo Civil (CPC).
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a
saber:
“Examina-se Recurso Extraordinário interposto em 5 de dezembro de 2023, pela Defesa
constituída do ex-Sd Ex ELIANO PAULINO SILVA, contra o Acórdão proferido pelo Plenário
do E. Superior Tribunal Militar, nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade (EMB) nº
7000187-90.2023.7.00.0000 (evento 37 dos EMB), que, por maioria, manteve o Acórdão
7000569-49.2024.7.00.0000
40001365459 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

embargado, concedendo somente o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma
do art. 84 do CPM, mediante as exigências previstas no art. 626 do CPPM, exceto da alínea
'a'.
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, em 20 de agosto de 2020, nos autos Inquérito Policial
Militar (IPM) nº 7000328-12.2019.7.11.0011, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia
em desfavor do Recorrente, pugnando (evento 60 do IPM):
'Desta forma, sendo típicas e reprováveis as condutas do denunciado, está ele incurso
na norma do artigo 163 c/c artigo 80 do Código Penal Militar, por 66 (sessenta e seis)
vezes.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar a citação do denunciado ELIANO
PAULINO SILVA, para, sob pena de revelia, responder aos termos responder aos termos
da presente ação penal, cujo pedido condenatório espera, ao final, seja julgado
procedente.'
Em Decisão exarada em 27 de agosto de 2020, o douto Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM rejeitou a exordial acusatória formulada pelo MPM em
desfavor do ex-Sd Ex ELIANO PAULINO SILVA por atipicidade do fato, restando ausente o
requisito objetivo previsto na alínea 'a' do art. 30 do CPPM, indispensável para inaugurar a
Ação Penal, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal comum, c/c
o art. 3º, alínea 'a', do CPPM (evento 62 do IPM).
Intimado em 27 de agosto de 2020 (evento 63 do IPM), o Ministério Público Militar interpôs
Recurso em Sentido Estrito (RESE) autuado sob o nº 7000731-83.2020.7.00.0000. Em suas
Razões, o Parquet Militar pugnou pela reforma da Decisão rechaçada, com intuito de que a
Denúncia ofertada fosse recebida por esta Corte.
Em Contrarrazões, a Defesa constituída pugnou pela manutenção da Decisão hostilizada por
seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 1, arq. 2, do RESE).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral, Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso ministerial
com a manutenção íntegra da Decisão vergastada (evento 6 do RESE).
Em sessão virtual realizada de 15 a 18 de março de 2021, o Plenário desta Corte Superior
Castrense, por maioria, conheceu e deu provimento ao mencionado Recurso ministerial para,
desconstituindo a Decisão atacada, receber a Denúncia oferecida em desfavor de ELIANO
PAULINO SILVA, ex-Sd Ex, como incurso no art. 163 (recusa de obediência), c/c o art. 80,
ambos do CPM, por 66 (sessenta e seis) vezes, determinando a baixa dos autos para o regular
prosseguimento do feito (evento 27 do RESE).
A exordial acusatória foi recebida em 27 de abril de 2021, nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000097-14.2021.7.11.0011 (evento 1, arq. 2, da APM).
Em 26 de agosto de 2021, foi proferida sentença absolutória (evento 60 da APM), in verbis:
'Nesse diapasão, DECIDE O Conselho Permanente de Justiça para o Exército, rejeitar,
por unanimidade, as preliminares suscitadas pela defesa e, por maioria (4x1),
jugar IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia, por atipicidade
das condutas, e ABSOLVER: ELIANO PAULINO SILVA, com base no art. 439, alínea
'b', do CPPM.' (grifos originais)
Inconformado, o Parquet das Armas interpôs recurso de Apelação (AP), autuado sob
o nº 7000725-42.2021.7.00.0000. Em suas razões recursais, requereu (evento 1 arq. 1, da AP):
7000569-49.2024.7.00.0000
40001365459 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

'Por todo o exposto, o Parquet Militar requer e espera que o presente recurso seja
conhecido e provido, para que seja reformada a sentença a quo e condenado o Apelado
ELIANO PAULINO SILVA, como incurso nas sanções do crime tipificado no artigo 163
do Código Penal Militar, c/c artigo 71 do Código Penal Brasileiro, continuidade
delitiva, por 66 (sessenta e seis) vezes, nos termos da denúncia, bem como das
alegações finais, que são parte integrante destas razões.'.
A Defesa, por sua vez, em sede de contrarrazões, pleiteou (evento 1 arq. 2, da AP):
'1.Que a Colenda Turma não conheça o presente recurso de apelação apresentado pelo
Ministério Público Militar.
2.Que seja mantida a respeitável sentença que absolveu o acusado pelo o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que, aliás,
sustenta-se por seus próprios fundamentos, aqui tão-somente expandidos, negando-se
provimento ao recurso do Ministério Público Militar da União, com o que se preservará
a Justiça.'.
Em sessão virtual realizada de 5 a 7 de dezembro de 2022, o Plenário desta Corte
Superior Castrense decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar defensiva, de não
conhecimento do apelo ministerial, por falta de amparo legal. No mérito, por maioria, decidiu
dar parcial provimento ao recurso do órgão ministerial para, reformando a sentença
questionada, condenar o ex-Sd Ex ELIANO PAULINO SILVA, por maioria, à pena de 1 (um)
ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, como incurso no art. 163 do CPM, c/c o art.
71 do CP comum; sem o benefício do sursis, por expressa vedação legal; com o direito de
recorrer em liberdade e com o regime prisional aberto para o cumprimento da sanção (evento
28 da AP).
Insatisfeita, a Defesa constituída opôs o recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade
(EMB), autuado sob o nº 7000187-90.2023.7.00.0000.
Em sessão virtual realizada de 20 a 23 de novembro de 2023, o Plenário desta Corte
Superior Castrense, por maioria, deu provimento parcial aos referidos Embargos Infringentes
para, mantendo a condenação nos termos do acórdão embargado, tão-somente conceder o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do CPM, mediante as
exigências previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea 'a', e com a obrigatoriedade de
comparecimento trimestral perante o Juízo da execução (evento 30 dos EMB).
Irresignada, a Defesa interpôs o presente Recurso Extraordinário (evento 1), com fundamento
no art. 102, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal de 1988.
Ao expor suas razões recursais, a Defesa sustenta que:
'[...] Dessa forma, diante do contexto, a ponderação é medida necessária, já que não é
razoável sujeita-lo a um pesado processo penal, tendo em vista não ter havido, nos
autos, notícia de ter a Força sofrido qualquer prejuízo. atitude inicial de
descumprimento da ordem por parte do apelado ocorreu em razão de não ter
capacidade física para o comparecimento mensal, conforme restou demonstrado nos
autos.
O fato foi mera transgressão disciplinar e não há necessidade de qualquer
consequência na esfera penal. .
O embargante já foi penalizado ao ter sido licenciado das fileiras da Exército
Brasileiro. Qualquer reprimenda na esfera penal viola os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da intervenção mínima, medida de justiça mais
7000569-49.2024.7.00.0000
40001365459 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

adequada é o acolhimento destes Embargos Infringentes do Julgado no sentido da
prevalência do posicionamento absolutório do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.'.
Ao final, lança a seguinte súplica:
'Exposição apresentada, pelo acusado, tendo em vista que advogar em causa própria,
pede para que seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido a fim de
reformar o acórdão proferido nos autos de Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000187- 90.2023.7.00.0000, no sentido de fazer prevalecer o voto vencido para
absolver o ex-Soldado ELIANO PAULINO SILVA do crime capitulado no art. 163 do
CPM, com fundamento no art. 439, alínea 'b', do CPPM.'.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pelo ilustre
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, opinou pela
inadmissibilidade do presente Apelo Extremo e, no mérito, pelo seu desprovimento (evento 6).
Relatados, decido.
A irresignação defensiva, pela via recursal do Apelo Extremo, revela-se cabível. Ademais, a
Petição foi ajuizada dentro do prazo legal, por parte legítima e, induvidosamente, calçada em
efetivo interesse na reforma do decisum atacado.
Prefacialmente, quanto ao requisito formal do prequestionamento, observa-se que a matéria
foi suficientemente ventilada no Acórdão publicado nos autos do recurso de Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000187-90.2023.7.00.0000, em sede de razões defensivas.
Não obstante, o presente Recurso Extraordinário não ultrapassa o juízo de admissibilidade,
que possibilitaria o encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal, pois
ausente a repercussão geral da matéria ventilada.
De início, é oportuno transcrever a ementa do Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000187-90.2023.7.00.0000, para melhor compreensão da matéria trazida a lume
no presente Recurso Extraordinário, in verbis:
'EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. VIOLAÇÃO DE DIREITO
PROCESSUAL OU CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. MÁCULAS AO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MILITAR
REINTEGRADO CONSERVA AS PRERROGATIVAS PRÓPRIAS DO ESTAMENTO
MILITAR. DEVER DE OBEDIÊNCIA AO COMANDO DA UNIDADE. MANUTENÇÃO
PARCIAL DO ACORDÃO RECORRIDO. CONCESSÃO DE SURSIS. POLITICA
CRIMINAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Embargos Infringentes que cingem-se estritamente à tese vencida que conhecia e
negava provimento ao apelo do Ministério Público Militar, para manter, na íntegra, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
2. Embargante se recusou a obedecer a ordem de superior hierárquico para comparecer
ao quartel, semanalmente, a fim de dar continuidade a seu tratamento médico e agilizar
procedimentos para seu retorno ao serviço.
3. O Embargante criou enorme resistência para prosseguir em seu tratamento médico,
sendo que, em tese, deveria ser o maior interessado em dar continuidade na
recuperação de sua saúde, dificultando, assim, o cumprimento da determinação judicial
que o beneficiara.
7000569-49.2024.7.00.0000
40001365459 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O fato de o Embargante ter sido reintegrado às fileiras do Exército Brasileiro por
força de ordem judicial para tratamento médico não lhe exime de responsabilidade de
sujeitar-se às leis, regulamentos, normas e às ordens de superiores hierárquicos. O
documento judicial não é um salvo-conduto para opor-se à autoridade militar, pois não
tem essa finalidade, pelo contrário, este corrobora a hierarquia e a disciplina,
fundamentos caros e indispensáveis para o transcorrer das atividades castrenses. Além
disso, a instituição militar garantiu-lhe vencimentos, alimentação e demais vantagens a
que fazia jus durante todo o tempo em que permaneceu reintegrado.
5. Os delitos de desobediência e de recusa de obediência têm como norma proibitiva a
conduta de desobedecer a ordem de autoridade militar. Tratando-se de ordem que verse
sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei,
regulamento ou instrução, a lei apena o autor do fato com maior rigor.
6. Na recusa de obediência afronta-se a autoridade e a disciplina militares,
diferentemente do que ocorre com a desobediência, na qual o bem jurídico protegido é a
Administração Militar.
7. A despeito de o Código Castrense vedar a concessão da suspensão condicional da
pena nesse tipo de crime, torna-se imprescindível rever o Acórdão hostilizado para
conceder ao recorrente, excepcionalmente, o sursis, por razões de política criminal, por
conta de o embargante ter sido licenciado das Forças Armadas durante o transcorrer
do processo penal e ter adquirido o status de civil, conforme prevê a jurisprudência
deste Tribunal.
8. Comprovado, nos autos, que a ordem versava sobre assunto de serviço, haja vista que
a confirmação da higidez do Embargante implicaria no seu retorno imediato às
atividades na caserna, caracterizando, assim, o delito de recusa de obediência.
Acolhimento parcial. Decisão por maioria.'.
Extrai-se dos argumentos expendidos no Apelo Extremo que a operosa Defesa busca tão
somente questionar a ausência de materialidade do delito e a culpabilidade do Acusado, sem
efetivo êxito no dever de demonstrar a existência de ofensa direta à Constituição Federal.
Busca externar a violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da
intervenção mínima e da insignificância.
Entretanto, trata-se de infrutífera tentativa de rediscutir a causa, buscando a reanálise da
prova exaustivamente debatida nos presentes autos.
Como bem pontuou o Parecer ministerial, as questões apresentadas pela Defesa constituída
estão afetas à aplicação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa
eventual ofensa ao texto constitucional.
De fato, para apreciar a tese defensiva e avaliar a suposta desproporcionalidade do CPM,
seria necessário que a Suprema Corte adentrasse no contexto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em sede de Apelo Extremo, consoante os ditames do Enunciado nº 279 da
Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ('Para simples reexame de prova não
cabe recurso extraordinário').
Nesse sentido, cito como precedentes os seguintes julgados daquela Augusta Corte:
'DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...]. CONTROVÉRSIA DECIDIDA
COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. [...] 3. A parte recorrente
postula a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação
dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase
7000569-49.2024.7.00.0000
40001365459 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processual (Súmula 279/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.'. (Ag.Reg.
no RE com Agravo nº 1.215.228. Rel. Min. ROBERTO BARROSO. Julgamento:
27/9/2019). (Grifos nossos).
'Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual
Penal. [...] 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das
provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação
infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido' (Ag.Reg. no RE com Agravo nº
1.198.532. Rel. Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento: 24/5/2019). (Grifo nosso).
Conforme o julgado abaixo transcrito, o entendimento do STF está consolidado:
'Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo [...]. Violação dos princípios
da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da
igualdade. Ofensas indiretas ou reflexas à Constituição Federal. [...] Inadmissibilidade
de sua reapreciação pelo Supremo Tribunal Federal na via extraordinária. Reexame de
fatos e provas. Impossibilidade. [...] Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame
de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmulas nº 279/STF . 3. Para divergir desse
entendimento e concluir que a veiculação da matéria não teria causado o suposto dano,
ou que valor da multa fixada seria desproporcional ou não razoável, seria necessário
reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso
extraordinário. 4. Ausência de repercussão geral e de prequestionamento. 5. As
supostas violações aos princípios [...] configuram apenas ofensa indireta ou reflexa à
Constituição Federal. 6. Agravo regimental não provido. Agravo regimental a que se
nega provimento.'. (ARE nº 779.023. Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Julgado em
17/12/2013). (Grifos nossos).
Observe-se, no caso, que a suposta ofensa aos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da intervenção mínima foi invocada dentro do mesmo contexto da apontada
violação ao princípio da insignificância.
De fato, a análise dos referidos princípios, no contexto dos presentes autos, prescindiria do
estudo do conjunto fático probatório, mormente acerca dos elementos caracterizadores do
tipo, da periculosidade social da ação, da reprovabilidade do comportamento e da efetiva
lesão ao bem jurídico tutelado, assim como demandaria o exame da interpretação dada por
este Tribunal a normas de índole infraconstitucional, atraindo, consequentemente, o
entendimento sobre a ausência da repercussão geral da matéria, em relação aos princípios
mencionados, conforme entendimento consolidado no Tema 183/STF.
Assim, ainda que se resolvesse caminhar sobre a vertente da insignificância da conduta
perpetrada pelo agente, o que atrairia o princípio da subsidiariedade do Direito Penal,
também essa discussão apresentaria índole infraconstitucional e não seria capaz de embasar
um Recurso Extremo.
Cumpre ressaltar que a Suprema Corte já consolidou o entendimento de que o Direito Penal
Militar protege bens jurídicos que não se confundem com àqueles do Direito Penal comum, em
especial, a regularidade de operação e funcionamento das instituições militares.
Sobre o tema, ressalta-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do
julgamento do Agravo de Instrumento nº 747.522 RG (Tema 183/STF), realizado sob a
sistemática da repercussão geral, inadmitiu o Apelo Extremo, tendo em vista que o
reconhecimento da atipicidade da conduta praticada, em razão da incidência do princípio da
insignificância, trata de matéria infraconstitucional, de forma que a suposta violação
constitucional é de índole meramente reflexa ou indireta. Eis a ementa do julgado:
7000569-49.2024.7.00.0000
40001365459 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

'RECURSO.
Extraordinário.
Inadmissibilidade.
Princípio
da
insignificância.
Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição
Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral.
Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio
da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional.'. (AI nº 747.522.
Rel. Min. CEZAR PELUSO. Julgamento: 27/08/2009). (Grifo nosso.)
Nessa toada, a pretensão defensiva esbarra na consolidada jurisprudência da Excelsa Corte,
que entende pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário quando se mostrar
imprescindível o revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de normas de
natureza infraconstitucional, para demonstrar algum tipo de ofensa aos princípios
pretensamente violados.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso
I, alínea 'a', do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.".
No tocante às alegações de usurpação de competência, saliente-se que a
finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal Federal do
excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados pela Corte guardiã
da Constituição. Por esse motivo, uma vez ratificada pelo Tribunal de origem competente a
Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, por ausência de repercussão geral,
encerra-se o juízo de admissibilidade, não havendo previsão de outros meios recursais. Nesse
sentido, colaciono os julgados, in verbis:
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com
fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do
STF. Inexistência de teratologia na aplicação do tema. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de
origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso
extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não
há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela autoridade
reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do
CPC)."; (Rcl nº 49.980 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-
2022.) (Grifo nosso.)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS
CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes
de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento."; (Rcl nº 39.942 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em
20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-
2020.) (Grifo nosso.)
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou
reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos.
Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo
regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em
cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em
questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de
retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não
está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos
autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que
7000569-49.2024.7.00.0000
40001365459 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos
múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com
repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de
instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”.
(AI nº 760.358 QO, Relator Ministro GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado
em 19/11/2009.) (Grifo nosso.)
Na esteira desse entendimento, diversamente do que fora alegado pela Defesa, a
Decisão de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário não usurpou a competência do
Supremo Tribunal Federal, mas apenas trouxe à tona o entendimento jurisprudencial daquela
Corte para o caso concreto delineado no Apelo Extremo. Assim, não há como ser acolhida a
referida tese.
Portanto, não carece dos reparos reclamados a Decisão agravada ao negar
seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado pela Suprema Corte.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno, mantendo inalterada a Decisão proferida nos autos dos Recurso Extraordinário nº
7000159-88.2024.7.00.0000 (evento 8 do RE), que negou seguimento ao Apelo Extremo
defensivo, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365459v22 e do código CRC dbcef2c3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 25/10/2024, às 17:24:48
7000569-49.2024.7.00.0000
40001365459 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR